Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002565-33.2020.8.14.0401

APELANTE: EDMAR VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, corroborados pelas informantes ouvidas em juízo e pelo laudo técnico, que atesta as lesões, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EDMAR VIEIRA DO NASCIMENTO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito no artigo 129, §9°, do CP – pena de 04 (quatro) meses de detenção;

- Pelo delito do art. 147 do CP – pena de 01 (um) mês de detenção.

As penas restaram somadas, na forma do art. 69, do CP, e foi fixado o regime inicial aberto para seu cumprimento. Foi fixada, ainda, a obrigação de indenizar a vítima no valor de um salário mínimo.

A execução foi suspensa, na forma dos arts. 77 e 78 do CP.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça inicial, que no dia 26/12/2019, o denunciado teria agredido fisicamente sua ex-companheira, causando-lhes as lesões descritas no laudo, além de ameaçá-la com uma arma de fogo.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio por reo.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pela testemunha/informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, senão vejamos.

A materialidade da lesão corporal resta evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (id 11310370, págs. 1-2), o qual descreve
equimose esverdeada circular, medindo 3,0 centímetros, localizada em região posterior do terço médio do braço direito; equimose esverdeada circular, medindo 4,0 centímetros, localizada em região escapular esquerda
, afirmando que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal, provocada por ação contundente.

A autoria, como bem afirmou o juízo, encontra respaldo nas firmes declarações da vítima e informantes, em contraponto às declarações isoladas e sem respaldo do recorrente, leia-se:

A Vítima, ouvida em juízo, declarou que na época dos fatos o acusado ficou enciumado por tomar conhecimento que a ofendida estava em outro relacionamento; que no dia dos fatos, o acusado a agrediu com empurrões, chutes, tapas no rosto, puxões de cabelo, tudo sem motivo aparente, pois nesta ocasião não chegou a ter discussão; que o acusado jogou as roupas da vítima ao chão, mandando que saísse da casa; que o fato foi presenciado pela filha do casal; que a vítima disse que iria denunciá-lo; que nesta ocasião o acusado sacou de uma pistola e disse que ela iria morrer naquele momento; que a filha do casal se jogou na frente e pediu para o pai parar com aquele comportamento; que familiares chegaram e separaram a confusão.

A testemunha informante ouvida em juízo, filha do casal, relatou que existia um problema antigo entre as partes; que o acusado, mesmo separado, ainda queria interferir na vida de sua mãe; que era comum o acusado fazer ameaças por mensagens e telefone, sempre por ciúmes; que no dia dos fatos, estavam no quarto a vítima, depoente e acusado; que não tinha ocorrido nenhuma discussão nesta ocasião; que o acusado entrou no quarto dizendo que a vítima teria de ir embora da casa, pois já possuía um novo relacionamento; que o acusado disse que iria jogar as coisas da vítima no valão; que em seguida,
o acusado foi para cima da vítima e a filha tentava intervir; que o acusado agrediu a vítima com socos, tapas e chutes; que a filha tentava defender sua mãe; que puxou a arma e disse que iria matar a vítima; que o acusado não estava bebido, mas era violento naturalmente quando discutia com a vítima
; que o acusado tem um longo histórico de violência contra sua mãe; que o primo da declarante tentou intervir na confusão; que a vítima ficou lesionada nas costas; que o acusado chutou sua mãe por baixo da cama e a costa ficou lesionada; que a vítima disse que iria denunciar o acusado e o réu disse que, se denunciasse, iria matá-la; que a filha pediu desesperadamente para o pai parar e acha que só não a matou porque a depoente estava na casa.

As testemunhas de defesa – igualmente informantes – declararam que a confusão se deu em razão da venda da casa; que a vítima mora na casa, junto com outros membros da família do acusado; que a vítima chamou um corretor de imóveis para fazer a venda do imóvel, e isso gerou a confusão; que o acusado foi até o local e ocorreu uma discussão, em razão da venda da casa, mas que não chegou a ocorrer nenhuma agressão física.

O réu, em seu interrogatório, deu versão diversa, declarando que houve apenas uma discussão, mas negou que tenha agredido fisicamente ou ameaçado a vítima.

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam.

A própria filha da vítima e do agressor testemunhou a violência sofrida por sua mãe e a relatou em juízo, detalhadamente, robustecendo as provas de autoria e materialidade delitivas.

Ao decidir, o magistrado assim consignou:

Portanto, levando em consideração as declarações das vítimas, da filha do casal, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, entendo configurado o tipo penal descrito na denúncia, tornando imperiosa a procedência da mesma, no que diz respeito ao crime do art. 129, §9°, do CP, bem como com relação ao crime do art. 147, do CP.

A tese da defesa não tem como prosperar, diante da confirmação dos fatos pela vítima e pela testemunha informante presencial. As testemunhas de defesa, ao que tudo indica, não presenciaram o início das agressões, só chegando ao quarto – local do crime – momentos em seguida às agressões.

Deste modo, inafastável o decreto condenatório, eis que amplamente comprovado o fato descrito na denúncia.

Acertada e imune de reparos a decisão.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023